Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717171-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: VINICIOS FRAGOSO MANES, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 DECISÃO No despacho de ID 34012539, determinou-se ao réu/apelante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, que justificaria o deferimento da gratuidade de justiça. Em resposta, o apelante a juntou a petição de ID 34442905, alegando que não possui cópias de extratos bancários e de faturas de cartão de crédito, que está desempregado e que é isento de declarar o imposto de renda. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Apesar de declarar sua situação de desemprego, pelo que consta dos autos, o apelante comandou um esquema milionário de investimento em criptomoedas, em que arrecadava o dinheiro dos investidores, sob a promessa de lucros de 500% (ID 33936946), o que retira a credibilidade de sua alegação de que não tem relacionamento com instituições financeiras e, por conseguinte, de que não tem condições econômicas favoráveis no momento. Ou seja, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar, por ora, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o apelante o recolhimento das custas recursais, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora